Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600368-06.2024.6.16.0085
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2024. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC).
REPASSE ENTRE CANDIDATOS DE PARTIDOS DISTINTOS NÃO
COLIGADOS. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME

Num. 44483817 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:35:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613352499900000043426528
Número do documento: 25050613352499900000043426528
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 15:49:47
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão do
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que desaprovou as contas de
campanha de candidato nas eleições municipais de 2024, determinando a
devolução de valores ao Tesouro Nacional, em razão do recebimento
irregular de doação estimável em dinheiro oriunda do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC).
2. A embargante alega omissão na decisão quanto à compatibilidade entre
o artigo 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019 e os artigos 28, §6º, II, e 38,
§2º, da Lei nº 9.504/1997, sustentando que a norma legal permitiria a
doação estimável em dinheiro entre candidatos para uso comum de
materiais e propaganda eleitoral conjunta.
3. O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela rejeição dos embargos,
argumentando que a decisão embargada analisou expressamente a
irregularidade e fundamentou-se em jurisprudência consolidada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão
embargado quanto à alegada incompatibilidade entre a Resolução TSE nº
23.607/2019 e a Lei nº 9.504/1997 no tocante à vedação do repasse de
recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos não coligados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os Embargos de Declaração possuem finalidade restrita à correção de
erro material, omissão, contradição ou obscuridade, conforme previsto nos
artigos 275 do Código Eleitoral e 1.022 do Código de Processo Civil, não
se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
6. O acórdão embargado enfrentou expressamente a irregularidade
apontada, fundamentando-se no artigo 17, §§2º e 2º-A, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, que veda o repasse de recursos do FEFC entre candidatos
de partidos distintos não coligados, dentro ou fora da circunscrição
eleitoral.
7. A validade dessa vedação foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal
no julgament

Inteiro teor:
06/05/2025
Número: 0600368-06.2024.6.16.0085

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 13/02/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais n.º 0600368-
06.2024.6.16.0085 que, julgou desaprovadas as contas do prestador de contas eleição 2024 Bianca
Serenato Dos Santos Mantelato Vereador, Bianca Serenato Dos Santos Mantelato referente as
Eleições Municipais de 2024 e determinou ao prestador de contas que providencie o recolhimento
ao Tesouro Nacional da importância de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), que deve ser
recolhida pelo candidato, nos termos do art. 79, § 1º, da Res.-TSE nº 23.607/2019, caso os
candidatos a Prefeito e Vice Prefeito doadores das doações ilegais ainda não tenham devolvido o
valor. (Prestação de contas eleitorais relativas a candidata Bianca Serenato dos Santos Mantelato,
concorrente ao cargo eletivo de vereadora pelo Partido PL nas Eleições Municipais de 2024,
julgadas desaprovadas, pois no caso em concreto verificou-se que a restituição do dinheiro
empreendido na doação de bens estimáveis em dinheiro ao Tesouro Nacional é medida impositiva,
mas ela é insuficiente para autorizar a aprovação das contas, tendo em vista a infração
aparentemente cometida pelos prestadores no financiamento da campanha, bem como a aparente
tentativa de maquiar as contas inicialmente prestadas pela chapa majoritária, nos termos da
fundamentação. Informa ainda, que o recurso do FEFC do PL destinado à chapa majoritária não
poderia ter sido utilizado para pagamento de despesas com candidatos a vereadores de outros
partidos, ainda que coligados na chapa majoritária - o que foi registrado na prestação de contas
inicial e suprimido posteriormente em todas as prestações de contas; SUPLENTE).RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
BIANCA SERENATO DOS SANTOS MANTELATO
(EMBARGANTE)
EDER MARINHO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JENNIFER TOMAZELLI COLTRO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 BIANCA SERENATO DOS SANTOS
MANTELATO VEREADOR (EMBARGANTE)

EDER MARINHO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JENNIFER TOMAZELLI COLTRO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44483817
06/05/2025
13:35
Acórdão
Acórdão

Num. 44483817 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:35:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613352499900000043426528
Número do documento: 25050613352499900000043426528
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 15:49:47
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.913

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600368-06.2024.6.16.0085 – Porto Rico – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 BIANCA SERENATO DOS SANTOS MANTELATO
VEREADOR
ADVOGADO: EDER MARINHO DE OLIVEIRA - OAB/PR81072
ADVOGADO: JENNIFER TOMAZELLI COLTRO - OAB/PR57021
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
EMBARGANTE: BIANCA SERENATO DOS SANTOS MANTELATO
ADVOGADO: EDER MARINHO DE OLIVEIRA - OAB/PR81072
ADVOGADO: JENNIFER TOMAZELLI COLTRO - OAB/PR57021
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
EMBARGADO: JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA

DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2024. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC).
REPASSE ENTRE CANDIDATOS DE PARTIDOS DISTINTOS NÃO
COLIGADOS. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME

Num. 44483817 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:35:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613352499900000043426528
Número do documento: 25050613352499900000043426528
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 15:49:47
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão do
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que desaprovou as contas de
campanha de candidato nas eleições municipais de 2024, determinando a
devolução de valores ao Tesouro Nacional, em razão do recebimento
irregular de doação estimável em dinheiro oriunda do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC).
2. A embargante alega omissão na decisão quanto à compatibilidade entre
o artigo 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019 e os artigos 28, §6º, II, e 38,
§2º, da Lei nº 9.504/1997, sustentando que a norma legal permitiria a
doação estimável em dinheiro entre candidatos para uso comum de
materiais e propaganda eleitoral conjunta.
3. O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela rejeição dos embargos,
argumentando que a decisão embargada analisou expressamente a
irregularidade e fundamentou-se em jurisprudência consolidada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão
embargado quanto à alegada incompatibilidade entre a Resolução TSE nº
23.607/2019 e a Lei nº 9.504/1997 no tocante à vedação do repasse de
recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos não coligados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os Embargos de Declaração possuem finalidade restrita à correção de
erro material, omissão, contradição ou obscuridade, conforme previsto nos
artigos 275 do Código Eleitoral e 1.022 do Código de Processo Civil, não
se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
6. O acórdão embargado enfrentou expressamente a irregularidade
apontada, fundamentando-se no artigo 17, §§2º e 2º-A, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, que veda o repasse de recursos do FEFC entre candidatos
de partidos distintos não coligados, dentro ou fora da circunscrição
eleitoral.
7. A validade dessa vedação foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal
no julgamento da ADI nº 7214/DF, reconhecendo que a norma assegura a
correta utilização dos recursos públicos destinados ao financiamento
eleitoral, sem afronta à Lei nº 9.504/1997.
8. O simples inconformismo com o teor do acórdão não configura omissão,
sendo incabível a reapreciação da matéria em sede de embargos
declaratórios.
9. Para fins de prequestionamento, não se exige menção expressa aos
dispositivos legais tidos como violados, desde que a questão tenha sido
devidamente analisada e fundamentada na decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Num. 44483817 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:35:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613352499900000043426528
Número do documento: 25050613352499900000043426528
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 15:49:47
Tese de julgamento: "A vedação ao repasse de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC) entre candidatos de partidos
distintos não coligados, prevista no artigo 17, §§2º e 2º-A, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, é compatível com a legislação eleitoral e tem respaldo
na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não configurando omissão o
acórdão que aplica essa restrição."

Dispositivos relevantes citados: CE, art. 275; CPC, art. 1.022; Lei nº 9.504/1997, arts. 28, §6º, II, e
38, §2º; Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §§2º e 2º-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7214/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j.
05.10.2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/04/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Bianca Serenato dos Santos Mantelato contra
acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que manteve a desaprovação de sua prestação
de contas de campanha nas eleições municipais de 2024, determinando a devolução de R$
2.800,00 ao Tesouro Nacional, em razão do recebimento de doação estimável em dinheiro
proveniente de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
A embargante alega omissão no acórdão embargado, sustentando que a decisão ignorou a
previsão legal contida nos artigos 28, §6º, inciso II, e 38, §2º, da Lei nº 9.504/1997, que permitem
doações estimáveis em dinheiro entre candidatos para uso comum de materiais e propaganda
eleitoral conjunta. Segundo sua argumentação, a Lei das Eleições não proíbe a prática realizada,
e a decisão embargada baseou-se exclusivamente na Resolução TSE nº 23.607/2019, o que
violaria o princípio da hierarquia das normas.
Por outro lado, a Procuradoria Regional Eleitoral, em suas contrarrazões, sustenta que não há
qualquer omissão no acórdão, pois a decisão analisou a irregularidade de maneira expressa,

Num. 44483817 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:35:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613352499900000043426528
Número do documento: 25050613352499900000043426528
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 15:49:47
concluindo que o repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos é vedado
pelo artigo 17, §§2º e 2º-A, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Destaca, ainda, que a vedação
abrange qualquer forma de doação estimável em dinheiro, incluindo propaganda conjunta, e que
a embargante busca apenas rediscutir o mérito da decisão, o que não é cabível em embargos de
declaração.
O acórdão embargado negou provimento ao recurso eleitoral da embargante, mantendo a
desaprovação das contas, com base nos seguintes fundamentos:
a) Irregularidade grave no recebimento de recursos do FEFC entre candidatos de partidos não
coligados.
b) Impacto significativo da irregularidade, pois o valor irregular representou 13,58% dos recursos
arrecadados.
c) Impossibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois a
irregularidade comprometeu a transparência das contas.
d) Precedentes do TSE e STF confirmando a vedação ao repasse de recursos do FEFC entre
partidos distintos.
Diante disso, a embargante requer o acolhimento dos embargos com efeito modificativo, para
aprovar suas contas, ou, alternativamente, o enfrentamento da suposta omissão para fins de
prequestionamento. A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, requereu a rejeição dos
embargos, por não identificar qualquer omissão na decisão embargada.
É o breve relatório.

VOTO
Os Embargos de Declaração preenchem os requisitos de admissibilidade, notadamente a
tempestividade, razão pela qual devem ser conhecidos.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração nesta seara eleitoral estão previstas no
art. 275 do Código Eleitoral, a saber: “São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses
previstas no Código de Processo Civil”.
O Código de Processo Civil, por sua vez, assim dispõe em seu art. 1.022:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou
a requerimento;

Num. 44483817 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:35:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613352499900000043426528
Número do documento: 25050613352499900000043426528
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 15:49:47
III - corrigir erro material.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão impugnado enfrentou integralmente as questões
suscitadas no recurso eleitoral.
Assim, inexistindo vícios a serem sanados, a rejeição dos embargos se mostra a solução
consentânea, conforme se expõe a seguir.
No caso, o acórdão restou assim ementado:

ELEIÇÕES
2024.DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA
(FEFC). RECEBIMENTO DE DOAÇÃO POR CANDIDATO DE PARTIDO NÃO
COLIGADO. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença do Juízo da 85ª Zona
Eleitoral de Loanda/PR, que desaprovou as contas de campanha de vereadora eleita
no pleito de 2024, determinando o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, em
razão da percepção de doação irregular de recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC).
A recorrente sustentou que a irregularidade decorreu de erro formal corrigido
tempestivamente, sem prejuízo à transparência das contas. Alegou, ainda, que as
falhas foram de pequeno impacto e que houve duplicidade na determinação de
devolução de valores.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso,
sustentando a incompatibilidade do repasse de recursos entre candidatos de partidos
distintos não federados, conforme vedação prevista no art. 17 da Resolução TSE nº
23.607/2019.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se a utilização de recursos do FEFC para
doações a candidato de partido distinto não coligado pode ser considerada regular; e
(ii) saber se as falhas apuradas permitem a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal é
clara ao vedar o repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos
não coligados, mesmo que integrantes da mesma coligação majoritária, conforme
estabelecido no art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e confirmado no
julgamento da ADI nº 7214/DF.

Num. 44483817 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:35:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613352499900000043426528
Número do documento: 25050613352499900000043426528
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 15:49:47
No caso concreto, o recebimento irregular de R$ 2.800,00 representou 13,58 % dos
recursos arrecadados, comprometendo a higidez das contas. Assim, não se aplica a
mitigação da penalidade com base nos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, que exigem falhas de menor impacto e boa-fé, requisitos não
preenchidos no presente caso.
A alegação de duplicidade na devolução não merece prosperar, pois o art. 17, §9º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 prevê a responsabilidade solidária pela devolução
entre o doador e o recebedor dos recursos, na proporção dos valores utilizados.
A conduta de ajuste das contas por meio de prestação retificadora, desamparada por
comprovação documental idônea, agrava a irregularidade e reforça a conclusão pela
desaprovação das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença do Juízo da
85ª Zona Eleitoral de Loanda/PR, que desaprovou as contas de campanha, com
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: "A utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC) para doações a candidatos de partidos distintos não coligados
caracteriza irregularidade grave, inviabilizando a aprovação das contas e impondo a
devolução solidária dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos da Resolução TSE
nº 23.607/2019.
(...)

Em suas razões, a embargante apontou a existência de omissão no acórdão embargado, sob o
argumento de que a decisão não analisou a compatibilidade entre o artigo 17 da Resolução TSE
nº 23.607/2019 e os artigos 28, §6º, II, e 38, §2º, da Lei nº 9.504/1997. Sustenta que a Lei
Eleitoral permite a doação estimável em dinheiro entre candidatos para uso comum de materiais e
propaganda conjunta, independentemente da origem dos recursos, enquanto a Resolução TSE
teria imposto restrição sem fundamento legal.
Em primeiro lugar, destaca-se que o novo argumento trazido constitui inovação recursal pela qual
a parte busca rediscutir o julgado.
Pois bem.
As regras invocadas pela embargante dizem respeito às doações estimáveis em dinheiro entre
candidatos ou partidos, decorrentes do uso comum, as quais são admitidas entre candidatos do
mesmo partido ou candidatos pertencentes a partidos coligados.
É certo que artigos 28, § 6º, inciso II, e 38, §2º, da Lei nº 9.504/1997 não autorizam a
propaganda conjunta mediante repasse de recursos do FEFC de candidato de partido diverso,
vedado pelo art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, conforme interpretação sistemática e
consolidada pela Emenda Constitucional nº 97/2017, que proibiu as coligações nas eleições
proporcionais

Num. 44483817 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:35:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613352499900000043426528
Número do documento: 25050613352499900000043426528
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 15:49:47
A Procuradoria Regional Eleitoral, em contrarrazões, manifestou-se pela rejeição dos embargos,
argumentando que não há omissão no acórdão, pois a decisão embargada fundamentou-se de
forma clara no artigo 17, §§2º e 2º-A, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que veda
expressamente o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) entre candidatos de partidos distintos não coligados.
No caso dos autos, demonstra-se simples inconformismo com o teor do acórdão embargado, pois
o objeto de seu recurso está suficientemente fundamentado no Acórdão.
A decisão embargada expressamente reconheceu que o repasse de recursos do FEFC para
candidato de partido distinto não coligado configura irregularidade grave, fundamentando-se no
artigo 17, §§2º e 2º-A, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que estabelece:
"É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por partidos
políticos ou candidatas ou candidatos não pertencentes à mesma federação ou coligação."

Conforme consta no Acórdão, a regularidade da Resolução TSE nº 23.607/2019 já foi analisada e
confirmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) nº 7214/DF, cujo acórdão foi publicado em 5 de outubro de 2022. Na
ocasião, o STF, por unanimidade, validou as disposições da Resolução, mantendo a proibição do
repasse de recursos do Fundo Partidário e do FEFC entre partidos ou candidatos que não
pertençam à mesma coligação.
O STF considerou que tal prática não é compatível com a natureza pública dos recursos dos
fundos, que são distribuídos aos partidos para financiar suas próprias atividades e promover seus
respectivos programas e ideologias.
O relator, Ministro Ricardo Lewandowski, destacou que a Resolução nº 23.607/2019 não impede
o repasse de recursos entre partidos coligados, nem limita a autonomia partidária, mas apenas
assegura a correta utilização dos recursos públicos destinados ao financiamento eleitoral.
Ressaltou, ainda, que, desde a Emenda Constitucional nº 97/2017, as coligações para eleições
proporcionais foram proibidas, impedindo a transferência de recursos entre partidos nestas
eleições.
Adotando este entendimento, remansosa jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral reconhece
o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha a candidato
pertencente a partido não coligado à agremiação do doador especificamente para o cargo em
disputa constitui doação de fonte vedada, ainda que exista coligação para cargo diverso na
respectiva circunscrição. (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral
nº060277257, Acórdão, Min. André Ramos Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 25/11/2024)
Portanto, a decisão embargada não incorreu em omissão, pois aplicou corretamente a legislação
de regência e a jurisprudência consolidada sobre o tema. A insurgência revela mero
inconformismo com o julgado, buscando rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite na
via estreita dos embargos de declaração.

Num. 44483817 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:35:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613352499900000043426528
Número do documento: 25050613352499900000043426528
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 15:49:47
Por fim, ressalta-se que, na hipótese de embargos declaratórios para fins de prequestionamento,
é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral de que
não se exige menção expressa aos dispositivos legais tidos como violados, desde que a questão
tenha sido devidamente analisada e fundamentada na decisão recorrida. Assim, eventuais
questionamentos quanto à matéria poderão ser submetidos às instâncias superiores.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, por não vislumbrar, no caso, nenhuma das hipóteses ventiladas pelo art.
1.022, do Código de Processo Civil c/c art. 275, do Código Eleitoral, voto no sentido de conhecer
dos embargos e, no mérito, rejeitá-los, a fim de manter-se integralmente o acórdão embargado.
Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600368-06.2024.6.16.0085 - Porto Rico - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ
OSORIO MORAES PANZA - EMBARGANTES: ELEICAO 2024 BIANCA SERENATO DOS SANTOS
MANTELATO VEREADOR, BIANCA SERENATO DOS SANTOS MANTELATO - Advogados
dos EMBARGANTES: EDER MARINHO DE OLIVEIRA - PR81072, JENNIFER TOMAZELLI
COLTRO - PR57021, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, CAROLINA PUGLIA
FREO - PR52606, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, MARIA VITORIA BITTAR
DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, LUISA
SAPIECINSKI GUEDES - PR124827 - EMBARGADO: JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE
LOANDA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30/04/2025